Tribunal: TJDFT
Processo: 0719885-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. RITO DA CONSTRIÇÃO PESSOAL. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO SOB PENA DE PRISÃO. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. PARCELAS DISTINTAS. DUPLA PUNIÇÃO NÃO CARACTERIZADA.

I – É cabível a prisão civil por inadimplemento das últimas três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e mais as que vencerem no curso do processo. Art. 528, §7o, CPC.

II - O pedido de intimação para pagamento do débito sob pena prisão não se refere à mesma dívida, prestações vencidas até janeiro/2019, mas às posteriores, de janeiro a março/2020, de modo que o decreto de nova custódia não caracteriza dupla punição pelo mesmo fato.

III – O ajuizamento de execuções sucessivas para a observância do rito de constrição pessoal é desvantajoso às partes e atenta contra os princípios da celeridade, economia processual e cooperação.

IV – Agravo de instrumento provido.